Tribunal: STF
Processo: AI 337828
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: À luz da Lei nº 9.800/99, a mera informação, via fac-símile, de
que a petição de agravo regimental foi enviada pelo correio,
desacompanhada da cópia das razões do recurso, não concede ao agravante
mais cinco dias de prazo para a chegada dos originais.
Agravo regimental do qual não se conhece.